Tribunal: TJDFT
Processo: 0703079-74.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0703079-74.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: B A B PET COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS LTDA., ALESSANDRA ALVES VIEIRA LAMOUNIER PARAISO, BRUNA ALVES VIEIRA LAMOUNIER PARAISO, BIANCA ALVES VIEIRA LAMOUNIER PARAISO APELADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por B A B Pet Comercio de Medicamentos e Produtos Veterinarios Ltda. e Outros em face da r. sentença (ID 74283549) que, nos autos dos Embargos à Execução movidos pela parte Apelante em desfavor de Banco Bradesco SA, julgou os pedidos improcedentes, a fim de dar prosseguimento à execução. A parte Apelante juntou comprovante de pagamento (ID 74284210) que não faz referência à numeração da respectiva guia, de modo que não é possível depreender que o pagamento se refere à guia de custas juntada (ID 74284211). Em despacho de ID 74626134, concedeu-se prazo para a parte Recorrente juntar o comprovante que efetivamente demonstrasse o pagamento do preparo, a fim de afastar a deserção. Todavia, a parte Apelante limitou-se a afirmar que não há mais guia no sistema de custas, apenas um código Pix (ID 74941805), sem, contudo, cumprir a determinação de comprovar o recolhimento do preparo. Assim, não preenchido tal requisito de admissibilidade, torna-se inviável o conhecimento do recurso em razão da irregularidade formal apontada. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO da Apelação. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator